Tribunal: TJMT
Processo: 0000583-68.2012.8.11.0038
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000583-68.2012.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA SANCHA OTENIO - CPF: 621.539.941-87 (APELADO), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), LUIZ NELSON ZUCHETTI JUNIOR - CPF: 978.746.201-00 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRELIMINAR CERCEAMENTO DEFESA - REJEITADA INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA No 474 DO STJ –TABELA APLICADA CORRETAMENTE EM PRIMEIRO GRAU – TABELA SUSEP PREVE TETO DIFERENCIADO NO CASO DE LESÃO EM ESTRUTURA TORÁXICA – APLICA-SE SOBRE O TETO O PERCENTUAL CONSTANTE DA PERÍCIA – VALOR CORRETO – SENTENÇA IRREPROCHÁVEL - HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

O cerceamento da defesa só se concebe à prova necessária para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a nova perícia desejada em nada influiria no resultado do feito, correto o adiantamento da sentença;

O conjunto probatório acostado ao feito demonstra de maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido, de modo satisfatório a ensejar o direito ao recebimento da indenização securitária, a que alude o artigo 3o, II, da Lei no 6.194/74 que trata do seguro obrigatório DPVAT.

Súmula 474 do STJ “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

A tabela SUSEP prevê especificamente o caso de lesão em estrutura torácica, estabelecendo o teto indenizável como 100% de R$13.500,00.

Aplica-se, portanto, no caso concreto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê: Lesão em estrutura torácica, indenização equivalente a 100% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação de maior gravidade sofrida, qual seja 100% de 100% sobre o montante de R$13.500,00; sendo assim a indenização pertinente é de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BRADESCO SEGUROS S.A., contra a sentença de Id. 161466078, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 0000583-68.2012.8.11.0038, proposta em seu desfavor por MARIA SANCHA OTENIO, que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a apelante ao pagamento de R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais), referente à indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, corrigidos pelo INPC desde a data do acidente (11.05.2008), e juros de 1% a mês da citação. Condenou ainda a vencida ao pagamento das custas processuais e verba honorária, fixada em 10% (dez por cento), na forma do artigo 85, § 2o, do CPC.

Em suas razões de id.161466080, alega: (i) cerceamento de defesa, uma vez que o laudo elaborado pelo expert indicado pelo juízo, é inconclusivo acerca da própria incapacidade da parte Apelante, posto que em dissonância com a regra contida na Lei 6.194/74; No mérito: (ii) necessidade de correta aplicação da graduação da lesão corporal quanto ao laudo médico pericial sobre a proporção da tabela de cálculos anexa a Lei no 11.945/09, e que teria a parte apelada direito de perceber a título de cobertura a quantia total de R$ 3.375,00 e não R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais) tal como foi determinado na sentença; (iii) salienta que o magistrado incorreu em equívoco, uma vez que considerou o caso como sendo “Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, ...”, quando na realidade deveria ter aplicado ao caso a previsão específica contida na tabela legal, qual seja: “Imobilidade do segmento tóraco-lombo-sacro”, qual seja, 25% do limite máximo indenizável par ao Seguro DPVAT. Preparo devidamente recolhido.

A parte apelada, em id. 161466084, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Recurso de Apelação interposto, bem como a majoração recursal.

É o relatório.

Peço dia.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por BRADESCO SEGUROS S.A., contra a sentença de Id. 161466078, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 0000583-68.2012.8.11.0038, proposta em seu desfavor por MARIA SANCHA OTENIO, que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a apelante ao pagamento de R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais), referente à indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, corrigidos pelo INPC desde a data do acidente (11.05.2008), e juros de 1% a mês da citação. Condenou ainda a vencida ao pagamento das custas processuais e verba honorária, fixada em 10% (dez por cento), na forma do artigo 85, § 2o, do CPC.

POIS BEM.

Acerca do cerceamento de defesa, sob alegação que a sentença foi proferida sentença com base apenas nos relatos do D. Perito, e não levou-se em conta a situação da Apelante, e os documentos anexados pela mesma; não assiste razão a apelante.

Quanto a ser ou não necessária a nova perícia discutida, impende lembrar que o juiz, como se sabe, é o destinatário das provas, podendo, em busca da verdade real e da elucidação dos fatos, determinar a realização daquelas necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as que considerar impertinentes ou protelatórias.

Sabe-se que com relação ao deferimento das provas, estatui o art. 370 do novo Código de Processo Civil que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“É ao juiz que compete à direção do processo (CPC 125) e o dever de determinar a realização de atos que possam dar sequência regular ao processo, proporcionando à parte o direito de fazer as provas que entende necessárias à demonstração de seu direito, determinando de ofício aquelas que reputam necessárias à formação de seu convencimento e indeferindo as que reputarem inúteis ou meramente protelatórias (CPC 130). A parte se submete ao poder diretor do magistrado, nos limites da lei (CF 5o, II, CPC 363).” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante - 12a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 737)

E ainda Theotônio Negrão:

“Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização (TRF-5a Turma, Ag. 51.774-MG rel. Min. Geraldo Sobral, j. 27.2.89, negaram provimento ao agravo)” (CPC, 27a ed., p. 156).

Com efeito, convencendo-se o magistrado da desnecessidade da continuidade da instrução requerida para a formação de seu convencimento, uma vez que pericia realizada traz informações necessárias para o deslinde do feito. Assim, estando a matéria suficientemente provada pelos documentos e laudo pericial judicial acostado, id. 161466073 do caderno processual.

O cerceamento da defesa só se concebe a prova necessária para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a instrução do feito, dada as especificidade do caso, em nada influiria no resultado do feito, correto o adiantamento da sentença.

A propósito, trago a jurisprudência:

“AGRAVO RETIDO AÇÃO POSSESSÓRIA DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção (...) RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA AGRAVO RETIDO IMPROVIDO RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO.” (TJ-SP - APL: 00012289820098260097 SP 0001228-98.2009.8.26.0097, Relator: Eduardo Siqueira Data de Julgamento: 25/02/2015, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2015). Destaquei.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. Sem justificação da utilidade da oitiva de testemunhas, e prevendo-se a sua imprestabilidade para o deslinde da causa, por inócua, pode o magistrado julgar antecipadamente a lide. Prefacial rejeitada. (...) Sentença confirmada. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNANIME.” (TJ-RS - AC: 70054967823 RS, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: Nelson José Gonzaga Data de Julgamento: 19/03/2015).

Quanto o bastante para indeferir a preliminar arguida.

Passando ao julgamento do mérito; destarte, nestes autos, ao termo de suas próprias alegações, as partes não divergem quanto à invalidez, sim, quanto ao valor da cobertura a partir daí devida.

A apelante, alega necessidade de correta aplicação da graduação da lesão corporal quanto ao laudo médico pericial sobre a proporção da tabela de cálculos anexa a Lei no 11.945/09, diante da “Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral” e que que seja aplicada corretamente o percentual da tabela legal sobre o caso concreto, qual seja, em (25% de 100%) conforme determinou a perícia judicial, assim como, a Tabela da Lei 11.945/2009, fazendo constar que o valor correto da indenização é no total de R$ 3.375,00.

A prova dos autos é suficiente para a graduação e quantificação da indenização dos membros lesionados.

Considerando que na ação em que se pretende o recebimento de indenização securitária - DPVAT, por invalidez, é necessário constatar o respectivo grau da lesão sofrida para efeito do cálculo da indenização, como prevê o art. 5o, § 5o, da Lei no 6.194/74.

O art. 3o, II, da Lei no 6.194/74, prevê que o valor da indenização, a ser pago, pode chegar até a quantia de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos casos de invalidez permanente. Tal valor trata-se de um limite, não de uma quantia determinada.

Desta feita, deve ser utilizada a tabela fornecida pela SUSEP para se verificar a quantia que deve ser paga à apelada a título indenizatório. Tal tabela prevê o “percentual da perda da capacidade” a ser indenizado às vítimas dos acidentes automobilísticos cobertos pelo Seguro DPVAT e a sua aplicação consiste na seguinte sequência de atos:

1) análise da debilidade permanente da vítima do sinistro, que deverá estar exposta no laudo pericial realizado;

2) comparação desta invalidez com os tipos de debilidades previstos na tabela expedida pela SUSEP;

3) enquadramento da invalidez da vítima em algum item da referida tabela;

4) multiplicação da percentagem trazida no item enquadrado da aludida tabela pelo valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o valor, previsto na Lei no 11.482/2007, para este tipo de indenização Também, deve ser observado o entendimento já pacificado e recentemente sumulado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, que aduz que:

Destacando, inclusive, que diante de tantos recursos que chegaram até o STJ, sua Segunda Seção concluiu que é pacífica a orientação sobre o pagamento proporcional ao grau de invalidez, de forma que, no intuito de pacificar a questão, aquele colendo Tribunal da Cidadania editou a Súmula de número 474, de seguinte teor:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

Com efeito, com já dito o laudo judicial, realizado no autor/apelante, chega-se à conclusão de que o periciado apresenta invalidez permanente em segmento da ESTRUTURA TORÁCICA, quantificada como de intensa repercussão (100%).

Desse modo, a indenização do DPVAT corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, de acordo com o indicado pelo laudo pericial, que permite a correta quantificação do valor da indenização, a fim de atender aos critérios fixados, administrativamente, pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, nos limites da lei.

Certo que existe, segundo a tabela SUSEP (10/02/2015), perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral com exceção do sacral, no entanto, existe uma previsão ESPECÍFICA quanto à LESÃO ESTRUTURA TORÁCICA que estabelece o percentual da perda em 100% a titulo de indenização para a lesão apurada.

Vejamos:

“lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos , abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando com prejuízo não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital”

Desta forma, correta a aplicação da graduação da lesão.

Nesse sentido:

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA DE PARCIAL PROVIMENTO DO APELO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA ATESTADA EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL A EXTENSÃO DA LESÃO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA – REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.o 474/STJ)." (REsp Repetitivo 1246432/RS) (AgR 115330/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015).

Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê:

- Lesão em estrutura torácica, indenização equivalente a 100% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação de maior gravidade sofrida, qual seja 100% de 100% sobre o montante de R$13.500,00; sendo assim a indenização pertinente é de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Logo, não há de se falar sobre aplicação diversa da graduação atestada pelo perito judicial em relação à norma reguladora da cobertura do seguro obrigatório DPVAT.

Saliento ainda, que tendo em vista que a autora percebeu o valor indenizatório, pela via administrativa, no importe de R$ 3.375,00, deduzindo esse valor em relação àquele, tem-se como devido o “quantum” indenizatório de R$ 10.125,00, a título de invalidez permanente parcial.

Enfim, com o insucesso do recurso e dentro da nova ordem processual, não há como deixar de atentar para a necessidade de aumento da verba honorária destinada ao patrono da parte vencedora.

De acordo com o § 11, do artigo 85 do NCPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Sendo assim, fixados em primeira instância os honorários em 10% sobre o valor da condenação, majoro tal percentual para 20% (vinte por cento), nos termos da legislação processual vigente, considerando maior tempo e trabalho gastos para a solução da demanda.

Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao recurso com majoração da verba honorária (CPC, art. 85, § 11).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023